Tribunal: TJPA
Processo: 0801842-60.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801842-60.2021.8.14.0040

APELANTE: NILDETE BARBOSA DE MORAES SILVA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

REPRESENTANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0801842-60.2021.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BANCO VOTORANTM S.A.
(ADVOGADO GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA Nº
28178-A)

EMBARGADO: NILDETE BARBOSA DE MORAES SILVA
(ADVOGADOS ADRIANO GARCIA CASALE – OAB/PA Nº 24.949; BRUNO HENRIQUE CASALE - OAB-PA 20.673-A; E LUAN SILVA DE REZENDE – OAB/PA Nº 22.057)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0801842-60.2021.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:
BANCO VOTORANTM S.A.
(ADVOGADO GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA Nº
28178-A)

EMBARGADO: NILDETE BARBOSA DE MORAES SILVA
(ADVOGADOS ADRIANO GARCIA CASALE – OAB/PA Nº 24.949; BRUNO HENRIQUE CASALE - OAB-PA 20.673-A; E LUAN SILVA DE REZENDE – OAB/PA Nº 22.057)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
opostos por
BANCO VOTORANTM S.A.,
em
face do Acórdão (ID nº 12774046), de minha relatoria,
que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação.

Em suas razões, sustenta o embargante, em apertada síntese, que:

“Data máxima vênia, a
opõe-se os presentes embargos para fins de prequestionamento quanto ao índice de correção determinado
.

(...)

Dessa forma,
não tendo o acórdão decidido sobre índice e mantendo a sentença inalterada nos demais termos, prevalece o estabelecido na r. sentença, vejamos:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Desta forma
, o prequestionamento na referida decisão é acerca da omissão, bem como o índice correto a ser aplicado para fins de correção
, qual seja a SELIC, conforme exposto a seguir.

(...)

Diante desta realidade inexorável, resta imperioso que, na remota hipótese de ser a parte requerida condenada, sejam também os consectários legais incidentes sobre a repetição fixada revisados, atualizando-os única e exclusivamente pela taxa Selic, nos termos do artigo 406 do CCB, a partir da fixação da condenação”.

Ao final, postula o
“provimento ao presente recurso quanto aos argumentos especificados acima, qual seja a determinação do índice SELIC para correção da condenação, tendo em vista que conforme exposto, o índice já abrange a correção monetária e os juros e está em conformidade com recentes julgados do STJ”.

Certificado a não apresentação de contrarrazões recursais.

Por fim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0801842-60.2021.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BANCO VOTORANTM S.A.
(ADVOGADO GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA Nº
28178-A)

EMBARGADO: NILDETE BARBOSA DE MORAES SILVA
(ADVOGADOS ADRIANO GARCIA CASALE – OAB/PA Nº 24.949; BRUNO HENRIQUE CASALE - OAB-PA 20.673-A; E LUAN SILVA DE REZENDE – OAB/PA Nº 22.057)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os pressupostos autorizadores,
conheço dos Embargos.

É cediço que o recurso de Embargos de Declaração, nos limites estabelecidos pelo art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
consubstancia um instrumento processual que tem por finalidade o esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material
,
não sendo possível seu manejo tão somente para provocar reexame de questão anteriormente debatida, objetivando a modificação da prestação jurisdicional, para atender à expectativa do embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

No caso,
não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado
, sendo exposto adequadamente, de modo claro, coeso e fundamentado, os motivos que fizeram com que esta Corte desse provimento ao recurso de apelação, tratando-se o presente recurso de simples inconformismo do recorrente.

A propósito, diversamente do sustentado de modo confuso pelo Embargante, este Tribunal tratou expressamente acerca do índice a ser aplicado, dando provimento ao recurso interposto pela apelante, ora embargada, conforme se observa com a transcrição do seguinte trecho do Acórdão embargado:

“Com força nessas considerações, conheço e dou provimento ao recurso de Apelação, a fim de:

a) declarar a nulidade dos contratos objetos do presente feito, com o restabelecimento do status quo ante;

b) condenar o banco réu/apelado à restituição, na forma simples, das parcelas descontadas, com correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela, Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC), de cujo montante poderá ser deduzido o valor recebido em sua conta pelo apelante em razão do empréstimo, caso seja comprovado tal transferência em sede de execução;

c) condenar em danos morais, no importe de R$ 3.000,00, com correção monetária (INPC) a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e juros de mora de 1º ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ);

d) inverter os ônus sucumbenciais, condenando o banco réu/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado”.

De mais a mais, quanto ao pedido de prequestionamento, calha salientar que, ao lado de inexistir a omissão alegada, “
c
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”
(CPC, art. 1025).

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
dos
Embargos de Declaração
opostos, mantendo o v. Acórdão inalterado.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 07/06/2024